Tribunal: TJSP
Processo: 2220707-68.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO A EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA SEM O RECOLHIMENTO DO PACIENTE À PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O COMUNICADO CG No 628/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONSIDERANDO A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.